Tribunal: STF
Processo: ARE 1581385
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na distinção do caso em relação ao Tema 506 da repercussão geral. 



    O agravante alega, em suma, que: 



    [..] a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário partiu de uma premissa equivocada ao aplicar uma interpretação restritiva e formalista do Tema 506/STF. A questão constitucional aqui debatida transcende a mera análise da substância apreendida e alcança o núcleo dos direitos fundamentais do cidadão.



    Ademais, sustenta a violação ao art. 5º, X , da mesma Carta. Requer que o recurso extraordinário:



    seja ele provido para, reconhecendo a violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal e aos princípios da lesividade e da isonomia, declarar a inconstitucionalidade incidental do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-se o Agravante com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal;



    Por fim, pleiteia a atipicidade da conduta pela “apreensão de apenas 0,540 g de cocaína”.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Conforme a decisão de inadmissibilidade e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Tema 506 da repercussão geral não se aplica a outras substâncias entorpecentes que não a maconha. 



    De fato, o julgamento do Tema 506 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, não abrange o caso dos autos. Ao fixar a tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal analisou o porte de maconha (cannabis sativa) para consumo pessoal, declarando a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator